Tribunal: TJSP
Processo: 2146603-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146603-13.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Valter Silva de Oliveira
Paciente: Rafael dos Santos Nogueira
Voto no 18293
Registro: 2020.0000562596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146603-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VALTER
SILVA DE OLIVEIRA e Paciente RAFAEL DOS SANTOS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146603-13.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Valter Silva de Oliveira
Paciente: Rafael dos Santos Nogueira
Voto no 18293
Habeas corpus – Roubo qualificado – Prisão
preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime
que desassossega a sociedade e abala a ordem
pública – Reincidência – Nulidade da citação por
edital – Inocorrência – Paciente foragido há mais
de quatro anos – Constrangimento ilegal –
Inexistência – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Valter Silva de Oliveira em favor de RAFAEL DOS SANTOS
NOGUEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
15a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega-se, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi decretada a sua prisão preventiva,
embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Sustenta, ainda, a nulidade da citação por edital, na
medida em que o paciente não foi procurado em todos os endereços possíveis,
tudo levando à concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 112/113), vieram
aos autos as informações (fls. 116/117) e a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 120/124).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146603-13.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Valter Silva de Oliveira
Paciente: Rafael dos Santos Nogueira
Voto no 18293
Rafael dos Santos Nogueira, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Com
efeito,
o
paciente
encontra-se
preso
preventivamente, processado pela prática do crime de roubo qualificado, pois,
no dia 13 de março de 2015, teria subtraído para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.670,00 em
dinheiro, pertencente às vítimas A.C.D.L.S e A.F.
E, pelo que se vê, a decisão que decretou a prisão
preventiva mostrou-se fundamentada, na medida em que indicou de maneira
concreta e adequada para a fase do processo, os motivos que levaram à
segregação do paciente.
De fato, indicou a presença de prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, como também a gravidade
concreta do fato, praticado com grave ameaça contra a pessoa (fls. 48/50).
Ora, não bastasse isso, o paciente é reincidente e o
crime é extremamente grave – com pena superior a quatro anos e praticado na
modalidade amplamente conhecida como “saidinha de banco” – situação que
acarreta evidente abalo à ordem pública, cada vez mais atingida com o
avanço de crimes contra o patrimônio. Justifica-se, portanto, ao menos a
princípio, a prisão decretada para a garantia da ordem pública, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal.
Ademais, a presença do réu em audiência em crimes

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146603-13.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Valter Silva de Oliveira
Paciente: Rafael dos Santos Nogueira
Voto no 18293
dessa natureza é imprescindível para que seja submetido a reconhecimento,
inclusive porque, no caso, o paciente foi surpreendido por policiais civis
alguns dias após o crime, na porta da mesma agência bancária onde o crime
foi praticado, na posse de uma arma de fogo, calibre 9mm, o que indica a
suspeita de que estava no local para praticar novo delito (fls. 42/45).
Diante desse quadro, ainda que não se discuta que a
prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao
Juiz fundamentar os motivos que levam à manutenção da custódia do agente,
no caso dos autos, a segregação do paciente não se mostra ilegal ou arbitrária
a ponto de justificar a concessão da ordem.
Por
outro
lado,
também
é
impossível
o
reconhecimento de nulidade da citação por edital do paciente, na medida em
que foi procurado em todos os endereços constantes dos autos durante a fase
processual e, ainda assim, não foi encontrado para ser citado pessoalmente.
Não bastasse isso, o juízo determinou a expedição
de ofícios à Prefeitura de São Paulo e não conseguiu maiores informações
acerca do paradeiro do paciente (fls. 81/82 e 85/86), enquanto o oficial de
justiça diligenciou até a Rua Augusta, 737, nesta Capital – lá recebeu a
informação de que o paciente havia se mudado – e Rua Nelson Alves
Figueiredo, 157, onde percorreu toda a via pública, foi até o imóvel de
número no 104 – indicado pelo impetrante como seu endereço correto – era
pessoa desconhecida na vizinhança (fls. 62, 73 e 87).
Diante disto, considerando, inclusive, que o oficial
de justiça tentou manter contato telefônico com o acusado (telefones no (11)
5510-0049 e (11) 96084-2410), mas não obteve retorno, o que se observa é

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146603-13.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Valter Silva de Oliveira
Paciente: Rafael dos Santos Nogueira
Voto no 18293
que a autoridade apontada coatora tomou todas as providências cabíveis para
realizar a citação pessoal do réu por mais de dois anos e só depois foi
decretada a sua revelia, com a suspensão do processo e dos prazos
processuais, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.
Assim, como os elementos constantes dos autos
indicam que o paciente estava foragido há mais de quatro anos (fls. 48/50 e
103/104), a concessão da liberdade, neste momento, poderia abalar a ordem
pública e gerar sentimento de descrédito para o Poder Judiciário.
Diante disso, o fato de o paciente possuir residência
fixa – o que sequer foi comprovado – e ocupação lícita, não afasta os
fundamentos da prisão, pois evidente que há necessidade de se resguardar a
ordem pública e assegurar o regular desenvolvimento do processo, que pode
ser – ainda mais – prejudicado pela dificuldade na colheita da prova.
Em suma, a denegação do habeas corpus é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR